Tribunal: STF
Processo: AI 378222
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Prescrição. Prazo trintenário.
 Precedentes. 3. Art. 7º, XXIX, "a", da CF/88 (redação anterior à
Emenda Constitucional n.º 28/2000). Prazo prescricional para a
propositura da ação. Créditos resultantes da relação de trabalho.
Prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.